Tribunal: TJES
Processo: 0026102-96.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026102-96.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por curadora especial em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, validando a citação por edital da empresa executada.

2. A apelante sustenta a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização e citação pessoal da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça no endereço fiscal da executada, com a certificação de que a empresa se mudou para local incerto e não sabido, é suficiente para autorizar a citação por edital, ou se seriam necessárias outras diligências para caracterizar o esgotamento dos meios de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital em execução fiscal é válida quando as tentativas de citação pessoal no endereço informado pelo contribuinte ao Fisco se mostram infrutíferas. A certidão do oficial de justiça atestando que a executada não mais se encontrava no domicílio fiscal cadastrado, estando em local incerto e não sabido, legitima a adoção da citação ficta.

5. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante a autoridade fiscal, não podendo se beneficiar da própria omissão para arguir a nulidade de atos processuais decorrentes da impossibilidade de sua localização. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento
: "1. Considera-se válida a citação por edital em execução fiscal quando a diligência por oficial de justiça no endereço do domicílio fiscal do devedor resulta infrutífera, com a certificação de que este se encontra em local incerto e não sabido. 2. É responsabilidade do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao Fisco, não sendo exigível do exequente a realização de inúmeras diligências para localização do executado antes de proceder à citação editalícia."

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020; STJ, AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 15-12-2020; STJ, Súmula nº 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, em face da r. sentença que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido exordial, determinando o prosseguimento do processo executório nº 0010442-08.2010.8.08.0024.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para a citação pessoal da executada.

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões (id. 14749246), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0026102-96.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, em face da r. sentença que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido exordial, determinando o prosseguimento do processo executório nº 0010442-08.2010.8.08.0024.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que a citação editalícia é nula, ante o não esgotamento dos meios para a citação pessoal da executada.

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões (id. 14749246), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pois bem.

Aduz a recorrente que o município apelado não esgotou todas as medidas possíveis para tentar encontrar a executada, situação que torna nula a decisão que determinou sua citação ficta.

Pelo que se denota dos autos da execução fiscal em apenso, a tentativa de localização da executada por Oficial de Justiça, no endereço cadastrado no fisco, se mostrou infrutífera. Conforme certificado pelo meirinho, a executada havia se mudado de endereço, funcionando no local outra empresa, estando, portanto, em local incerto e não sabido.

Assim, tenho por acertada a decisão da Julgadora
a quo
que determinou a citação editalícia da executada, pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço de seu domicílio não foi exitosa. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco, não podendo se beneficiar de sua própria omissão.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.

(...)

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula. (TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)